Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600158-26.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600158-26.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600158-26.2020.6.16.0139
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600158-26.2020.6.16.0139
que, declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e julgou
procedente a representação, confirmando a liminar. (Representação Eleitoral por propaganda
irregular - (H.E.G.), com pedido liminar de tutela inibitória proposta por Coligação Somos Todos
Ponta Grossa em face de Coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar e Mabel Canto, com
fundamento no art. 54 da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74 da Resolução TSE nº 23.610/2019, sustentando
que ao realizar a sua propaganda no h.e.g. da TV, em inserções, a Representada está destinando
considerável tempo para transmitir a mensagem de um terceiro, Jocelito Canto, que é pai da
candidata Representada, ex-prefeito da cidade de Ponta Grossa, ex-deputado estadual, radialista e
até recentemente apresentador de programa televisivo da Rede Massa de Televisão / SBT,
intitulado de Tribuna da Massa, transmitido todos os dias no horário do meio dia. Aduz que nos
vídeos realizados pela Representada, o terceiro, no primeiro vídeo, utiliza 63,33% do tempo, no
segundo vídeo o total de 40,00% e no terceiro o total de 55,33% do tempo. Ou seja, em média,
quase a metade do programa da Representada é utilizado para veicular a presença de um terceiro
estranho a chapa eleitoral da Representada. Degravação do vídeo 1: Voz de Jocelito Canto: "Eu não
queria que ela entrasse na política porque eu sei o sofrimento. E ela vinha se preparando já a
tempo comigo. Sempre dizia que ela seria minha sucessora. Mas ela tava indo... Será que vou? Não
vou? Aí chegou o dia. Eu quero! Daí eu falei: Filha não vá. Você vai se incomodar. Veja como é ruim
a política. Veja o que eu sofro. Mas, ela: Eu quero!". Parte da degravação do vídeo 2 - Voz de
Jocelito Canto: "Mabel, você tem sido a Deputada mais econômica do Estado do Paraná, na
prefeitura vai ser assim também?"; Degravação do vídeo 3-Voz de Mabel Canto: "Eu não consigo
imaginar a nossa cidade sem o Hospital Regional, que foi você quem trouxe, Jocelito. Voz de
Jocelito Canto: "É verdade, um grande projeto, a saúde mudou muito. Veja o que esse hospital está
fazendo hoje. E você Mabel, como Deputada, conseguiu os recursos e equipamentos para a nova
maternidade"; apoiador Mabel Canto). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18469
916
10/11/2020 19:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.891
RECURSO ELEITORAL 0600158-26.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: MABEL CORA CANTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADA - INSERÇÕES – APOIADOR – LIMITE DE 25% -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CARACTERIZAR ENTREVISTA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARTIGO 54, DA LEI Nº 9.504/97 –
RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 54, da Lei nº 9.504/97 restringe a participação de apoiador em até 25%
(vinte e cinco por cento) do tempo de cada programa ou inserção no horário
eleitoral gratuito.
2. Hipótese em que a condição de apoiador não pode ser negada ao pai da
recorrente, eis que a posição dele como ex-Prefeito da cidade tem por objetivo
emprestar sua credibilidade e seu nome ao esforço de convencimento da
campanha da candidata.
Num. 18469916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019421168000000017871042
Número do documento: 20111019421168000000017871042

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “PONTA
GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR” e MABEL CANTO em face da sentença prolatada
pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR (ID. 15388416) que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela
COLIGACAO SOMOS TODOS PONTA GROSSA, para proibir os representados de
novas veiculações da propaganda ora impugnada, sob pena de multa em caso
descumprimento.
Em razões recursais (ID. 15388766), as recorrentes suscitam,
preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa.
No mérito, alegam que a limitação da participação a 25% do tempo total da
propaganda, prevista no artigo 58 da Lei das Eleições, aplica-se apenas aos
apoiadores, não à participação conjunta do candidato. Para a participação conjunta,
estaria dentro dos 75% do tempo de propaganda.
Citam precedentes desta egrégia Corte e do colendo Tribunal Superior
Eleitoral que amparariam sua tese.
Defendem que “não há como se enquadrar os depoimentos e aparições de
dos apoiadores familiares (no caso, o pai da candidata) como ilicitude protetiva de uma
norma que antes da Lei nº 13.165/2015, voltava-se à invasão de horário, na medida em
que a inclusão no programa ainda se com o objetivo de falar das propostas da
”.
candidata e em benefício exclusivo da legítima dona do tempo, Mabel Canto
Por fim, requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.
A parte recorrida não apresentou contrarrazões, embora devidamente
intimada (ID. 15388916).
Num. 18469916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019421168000000017871042
Número do documento: 20111019421168000000017871042

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 16485766), pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
De início, as recorrentes suscitam, preliminarmente, a nulidade do processo
por cerceamento de defesa, porque não lhes foi oportunizada a apresentação de
defesa.
Consta dos autos que o Juízo singular recebeu como defesa a Petição de
ID. 15387466, apresentada espontaneamente pelas representadas com o objetivo de
se manifestar sobre o pedido liminar e indeferiu a contestação apresentada na ID.
15388016 por ter configurado a preclusão consumativa.
Com efeito, a manifestação espontânea das representadas nos autos
demonstra que elas tinham conhecimento do inteiro teor da petição inicial e poderiam
deduzir todos os argumentos de defesa, notadamente porque o artigo 18 da Resolução
TSE nº 23.609/2019 apenas prevê um tipo de defesa, sendo certo que sua petição
precipitada implicou preclusão consumativa do ato.
Ademais, a matéria de que verte os autos é idêntica a que foi objeto da
tutela de urgência, sendo o pedido definitivo a própria confirmação da tutela de
urgência, de modo que o assunto foi inteiramente abordado pelas representadas por
ocasião da sua primeira manifestação.
Não bastasse, em suas razões recursais, as recorrentes não indicam quais
seriam as teses que deixaram de ser deduzidas nem demonstram sua pertinência para
rechaçar os fatos deduzidos na inicial. Ao revés, limitaram-se a argumentar,
genericamente, que tal seria necessário.
A ratificar o acima expendido, é de todo oportuno gizar o esclarecimento
trazido no parecer de lavra da douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 16485766):
A resposta apresentada independente de intimação tem o condão de afastar nulidades
processuais, e da mesma forma neste caso supre a ausência de intimação, não cabendo
falar-se em cerceamento de defesa quando a parte escolheu comparecer ao processo
para defender-se, sabendo que o requerimento inicial pedia o deferimento mandamental
sem sua oitiva.

Num. 18469916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019421168000000017871042
Número do documento: 20111019421168000000017871042

Inexistente a violação à ampla defesa, ao contraditório, tampouco ao
devido processo legal, rejeita-se a preliminar arguida e, de plano, passa-se a análise do
mérito.
Conforme relatado, o Juízo monocrático reconheceu a irregularidade da
propaganda por entender que houve a aparição do genitor da candidata, como
apoiador, na integralidade do tempo das inserções destinadas ao cargo majoritário.
Nesse sentido, o núcleo da controvérsia recursal se refere à suposta
irregularidade das três inserções veiculadas pelas recorrentes, nas quais Jocelito
Canto, pai da candidata Mabel e ex-Prefeito da municipalidade, aparece como
apoiador.
A matéria encontra-se regulamentada pelo artigo 54 da Lei nº 9.504/97,
assim redigido:
Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda
eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações
internas e externas, observado o disposto no § 2o, candidatos, caracteres com propostas,
fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do
número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os
candidatos de que trata o § 1o do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e
cinco por cento) do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas
montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos
especiais.
§ 1º No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este
artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros
candidatos.
2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas
quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em
geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.

A Resolução TSE nº 23.610/2019, por sua vez, define quem seriam os
apoiadores mencionados no dispositivo em análise:
Art. 74, § 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura potencialmente
apta a propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao partido/coligação
, não integrando tal conceito os apresentadores ou
veiculador da propaganda
interlocutores que tão somente emprestam sua voz para transmissão da mensagem
eleitoral.

Num. 18469916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019421168000000017871042
Número do documento: 20111019421168000000017871042

Depreende-se dos artigos epigrafados que a intenção do legislador é
permitir que o eleitor forme livremente seu convencimento a partir de uma maior
aproximação com aquele com quem melhor se harmonizar no campo das ideias, o que
ficaria prejudicado com a ocupação integral do espaço para a propaganda gratuita por
figuras alheias ao certame.
Na hipótese de que se cuida, verifica-se que a condição de apoiador não
pode ser negada ao pai da recorrente, eis que a posição dele como ex-Prefeito da
cidade tem por objetivo emprestar sua credibilidade e seu nome ao esforço de
convencimento da campanha da candidata Mabel Canto.
Sobre esse tema, inclusive, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria
Regional Eleitoral:
E em que pesem os argumentos das recorrente, querer fazer parecer que a presença
massiva do pai - radialista e ex apresentador de TV e político cotado como pré-candidato
para o pleito de 2020 - em seus programas eleitorais foi tão somente na condição de
apresentador, como seria qualquer profissional anônimo contratado, não merece
reconhecimento pela Justiça Eleitoral. A legislação é clara quanto à limitação da
participação de apoiadores nos programas eleitorais, e o formato utilizado pelas
recorrentes não muda o fato de tratar-se de apoiador compartilhando o programa com a
candidata.

Com efeito, a fala e a imagem do ex-Prefeito e pai da candidata recorrente
ocupou a integralidade do tempo de 30 segundos nos três vídeos encartados na
exordial (ids. 15387316 e ss.)
Na primeira inserção, o genitor aparece sozinho prestando apoio para sua
filha. Na segunda, ambos aparecem com Joselito tecendo elogios à sua filha, seguido
de comentário desta, mas sempre com a presença de seu pai. Na última, novamente
ambos aparecem elogiando um ao outro.
Inegável, portanto, a violação à norma prevista no art. 54 da Lei nº
9.504/1997, já que o percentual balizador foi excedido pela candidata recorrente, cujo
apoiador permaneceu durante a integralidade de todos os vídeos hostilizados quando
deveria ocupar, no máximo, 25%.
Note-se que não há ressalvas legal para os casos em que o apoiador
aparece em conjunto com o candidato: a vedação é para o tempo de aparição do
apoiador, seja ela em conjunto ou isolado.
Sobre esse tema, o Tribunal Superior Eleitoral já sedimentou o
entendimento de que o limite de tempo do apoiador na propaganda eleitoral gratuita é
de 25%, não podendo se utilizar dos outros 75%:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. PRELIMINAR AFASTADA. INSERÇÕES. VEICULAÇÃO. RÁDIO.
IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Conforme disposto no art.
241 do Código Eleitoral e no art. 6°, § 5º, da Lei no 9.504/1997, na propaganda eleitoral
há solidariedade passiva entre coligação, partidos e candidatos. 2. Este Tribunal
Num. 18469916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019421168000000017871042
Número do documento: 20111019421168000000017871042

Superior Eleitoral já firmou o entendimento de que o limite de 25% de aparição na
propaganda eleitoral gratuita é dirigido aos apoiadores, sendo os 75% restantes
destinados aos diferentes tipos de mensagens publicitárias previstos no art. 54 da
3. Recurso desprovido.
Lei das Eleições. Precedente.
(Representação nº 060125690, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)

Acerca do precedente desta egrégia Corte citado pelas recorrentes
(RECURSO ELEITORAL n 12197, ACÓRDÃO n 51331 de 23/09/2016, Relator(a)
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
23/09/2016), no referido caso, não houve extrapolação do limite de 25%, motivo pelo
qual se entendeu pela regularidade da propaganda impugnada.
Por último, não há como enquadrar os vídeos na modalidade de entrevista.
Em primeiro, porque nos vídeos em que ambos aparecem é dado destaque
para os dois participantes, havendo atuação direta de Joselito que não se limitou a
tecer questionamentos à sua filha.
Ademais, ainda que o fizesse, o uso de sua imagem é enquadrado, como
visto, como apoiador, de modo que não se insere como mero interlocutor.
No que tange à possibilidade de enquadrar os vídeos como entrevista, com
acerto ponderou a origem que “no primeiro, emula-se uma entrevista, mas não passa
disso, uma imitação. Trata-se de clara manifestação de apoio do político Jocelito Canto
à Representada MABEL. No segundo, nem a tentativa de emulação de entrevista há.
Há uma conversa entre dois políticos, elogiando conquistas recíprocas, com pedido de
”.
voto ao final em prol da candidata
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO VISTA
Num. 18469916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019421168000000017871042
Número do documento: 20111019421168000000017871042

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão posta em juízo, que
consiste na interpretação do art. 54,
, da Lei 9.504/97. Destaco, de início, que a
caput
conclusão do ilustre relator foi, a meu ver, acertada.
O artigo 54, da Lei n. 9.504/97, assim dispõe:
Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão
, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2
aparecer
o
, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou
vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato
ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de
que trata o § 1 do art. 53-A, que poderão dispor de
o
até 25% (vinte e
, sendo
cinco por cento) do tempo de cada programa ou inserção
vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e
efeitos especiais.
Sintetizando o artigo, tem-se que apoiadores podem aparecer por no
máximo 25% (vinte e cinco por cento) do programa. Ressalto que o artigo não utiliza a
expressão “falar”, “entrevistar”, “expor ideias”, ou qualquer outra expressão do gênero,
mas sim a expressão “aparecer”.
E o significado do verbo “aparecer” é, em sua literalidade, tornar-se visível,
mostrar-se, fazer-se notar, chamar a atenção [disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/aparecer/>.
Acesso em 06.11.2020].
O sentido da norma do art. 54 é justamente primar pelo protagonismo do
candidato, evitando que a propaganda se faça por terceiros apoiadores, desvirtuando o
foco do eleitorado. Afinal, é o candidato quem pretende se eleger e representar os
eleitores, e não o apoiador. Assim, seja qual for a participação de um apoiador, deve
observar o limite legal, sob pena de retirar o protagonismo do candidato.
No caso dos autos, o pai da candidata, na condição de apoiador,
permanece ao lado da filha durante todo o tempo da propaganda veiculada em
televisão. Embora não seja a sua fala que ocupe 100% do tempo, em nenhum
momento sai do quadro de imagem. Sua aparição, evidentemente ultrapassa o limite de
25%.
Nas Eleições municipais de São Paulo, a propaganda do candidato ao
cargo de prefeito Guilherme Boulos foi impugnada perante a Justiça Eleitoral. Nela, em
um total de 17 (dezessete) segundos de propaganda, o ator Wagner Moura aparece,
sozinho, por apenas 4 (quatro) segundos; sua voz, contudo, narra a propaganda até o
16º segundo da inserção.
Quando o caso chegou ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo se
decidiu que “ao fixar o limite de 25% do tempo, a norma não especifica o modo de
participação dos apoiadores na propaganda política, isto é, não faz distinção entre voz
Num. 18469916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019421168000000017871042
Número do documento: 20111019421168000000017871042

”. Com esses fundamentos, concluiu-se pela interpretação literal do art. 54,
e imagem
. Conforme consta no acórdão, “
caput
não se trata de interpretar ampliativamente
normas restritivas de direitos, mas de aplicá-la literalmente, atendendo aos fins a que
” [TRE-SP, RE n. 0600050-41.2020.6.26.0002].
se destina
É exatamente essa a interpretação a ser conferida ao art. 54. Sendo uma
norma limitadora que se vale da expressão “aparecer”, evidentemente abrange tanto a
fala quanto os recursos visuais. Somado a isso, é evidente que, havendo um apoiador
ao lado da candidata durante a integralidade do tempo de propaganda, reduz-se o
protagonismo da candidata.
Nessa linha, destaco que os julgados que já se debruçaram sobre o tema
utilizam os termos “aparição” ou “participação” superior ou não a 25% (vinte e cinco) por
cento do tempo total [TRE-SP n. 0605216-31.2018.6.26.0000, n. 18-88.2016, n.
0600050-41.2020.6.26.0002; TRE-RN n. 604/2016, n. 45-75.2016]. Não existe (e nem
deve existir) distinção entre recursos de áudio e recursos visuais para fins de
interpretação do art. 54; havendo um, ou ambos, não se pode superar o limite legal.
Por esses motivos, chego à mesma conclusão do nobre relator, pelo que
acompanho o voto pelo não provimento do recurso.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
VISTOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600158-26.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO
LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP,
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO, MABEL CORA CANTO - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR0081995 - RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB /
55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR0057820
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator. Declarou voto o Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18469916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019421168000000017871042
Número do documento: 20111019421168000000017871042